Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSURGÊNCIA. VIA INADEQUADA. TESE DEFENSIVA. ENFRENTAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que os requisitos legais para a adjudicação compulsória estavam devidamente preenchidos, considerando a prova dos autos e, inclusive, a relação contratual estabelecida entre as partes, enfrentando todos os óbices apontados pelo réu, inclusive os ora suscitados nos embargos, de modo que, se o recorrente discorda da compreensão do colegiado, que objetive reformá-la pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos de declaração.
5. No que concerne aos honorários advocatícios, sobretudo a base de cálculo para sua fixação, o tema foi objeto de enfrentamento expresso pelo órgão julgado, inclusive com divergência entre os magistrados que compõem o colegiado, não havendo, destarte, qualquer omissão digna de saneamento.
6. Recurso conhecido e não provido.